Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421-STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. ARBITRAMENTO DEVIDO.

1. Os presentes autos retornaram a esta e. 6a Turma Cível para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC, haja vista suposta divergência entre o acórdão n. 1120110 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral.

2. O acórdão não se mostra em conformidade com o Tema 1.002-STF, notadamente por restar superada a então orientação contida na Súmula 421/STJ, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

3. Juízo de retratação positivo (art. 1.030, II, CPC). Acórdão reformado, em parte, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF.